Tribunal: STJ
Processo: 1150911-95.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3136065 - SP(2025/0500731-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MDAE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: MATHEUS STARCK DE MORAES - SP316256
AGRAVADO
: TRANSPORTADORA CAPIVARÍ LTDA
ADVOGADO
: BITTENCOURT LEON DENIS DE OLIVEIRA JUNIOR - SP314073
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO
JURÍDICO CUMULADA COM PERDAS E DANOS. CESSÃO
DE
DIREITOS
CREDITÓRIOS
RELATIVOS
A
PRECATÓRIOS. DECADÊNCIA QUADRIENAL DO ART. 178,
II, DO CÓDIGO CIVIL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
INAPLICABILIDADE DA ACTIO NATA E DO PRAZO
PRESCRICIONAL DECENAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL

NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundado no
III, a e c, da Constituição Federal, manejado em ação
art. 105,
anulatória de negócio jurídico cumulada com perdas e danos, na qual a parte autora
pleiteou a declaração de nulidade das cessões de precatórios n. 2005.01184-8 e
2009.00654-7, a nulidade parcial do precatório n. 2008.01240-3, a restituição de
valores pagos e multa contratual.
2. Sentença de improcedência, com reconhecimento da decadência, mantida pelo
Tribunal de origem, que aplicou o prazo decadencial de quatro anos previsto no
II, do Código Civil, contado da celebração dos contratos de cessão de
art. 178,
direitos creditórios, afastou a tese de nulidade absoluta por objeto impossível,
rejeitou a aplicação da teoria da actio nata e do prazo prescricional decenal do
do Código Civil e majorou os honorários advocatícios.
art. 205
3. Na decisão de admissibilidade do recurso especial, o Tribunal de origem
apontou ausência de demonstração de violação aos arts. 166, II, 169, 189 e 205 do
Documento eletrônico VDA57090293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: f9af4130-b515-4e13-8186-d0ae8b01c85b

Código Civil, incidência da Súmula n. 7 do STJ e deficiência na demonstração
analítica da divergência, em desconformidade com o
§ 1o, do Código de
art. 1.029,
Processo Civil e com o
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 255,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os contratos de cessão de direitos
creditórios relativos a precatórios, sob a alegação de que os créditos já haviam sido
oferecidos à compensação, são nulos por objeto impossível, atraindo nulidade
absoluta insuscetível de decadência e de convalidação (arts. 166, II, e 169 do
(ii)
Código Civil);
saber se o termo inicial para o exercício da pretensão deve
observar a teoria da actio nata, com fundamento no
do Código Civil, em
art. 189
(iii)
razão de suposta ciência da lesão apenas anos após a celebração dos contratos;
saber se, tratando-se de responsabilidade contratual, deve ser aplicado o prazo
prescricional decenal do
do Código Civil, em substituição ao prazo
art. 205
(iv)
decadencial de quatro anos do
II, do mesmo diploma;
art. 178,
saber se foi
adequadamente demonstrado o dissídio jurisprudencial apto a ensejar o
conhecimento do recurso especial pela alínea c do
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem enfrentou a alegação de nulidade absoluta por objeto
impossível e a afastou, qualificando a hipótese como vício de consentimento
decorrente de circunstâncias fáticas verificáveis à época da contratação, razão pela
qual a pretensão se sujeita ao prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178,
II, do Código Civil, contado da celebração dos contratos.
6. A revisão do enquadramento jurídico conferido pelo acórdão recorrido, seja para
reconhecer objeto impossível e nulidade absoluta, seja para alterar a natureza do
vício e afastar a decadência, demanda reexame das circunstâncias do caso concreto
e do acervo probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
7. A orientação do STJ firmou-se no sentido de que a anulação de negócio jurídico
por vício de consentimento se submete ao prazo decadencial de quatro anos do
II, do Código Civil, com termo inicial na celebração do contrato, o que
art. 178,
torna aplicável a Súmula n. 83 do STJ e afasta a tese de imprescritibilidade ou de
inaplicabilidade da decadência.
8. A teoria da actio nata, consagrada no
do Código Civil, regula o termo
art. 189
inicial da prescrição, e não da decadência, sendo inaplicável para afastar o prazo
decadencial específico previsto no
II, do Código Civil para a anulação de
art. 178,
negócio jurídico por vício de consentimento. Precedentes do STJ.
9. Ainda que se cogitasse da data de ciência da lesão, a rediscussão do momento
em que a parte teve conhecimento dos fatos alegados implicaria reexame do
contexto fático delineado no acórdão recorrido, o que encontra óbice na Súmula n.
7 do STJ.
10. A pretensão deduzida é de anulação de negócio jurídico por vício de
consentimento, e não de cobrança de crédito contratual autônomo, de modo que
incide o prazo decadencial específico do
II, do Código Civil, não sendo
art. 178,
possível substituir tal prazo pelo prazo prescricional geral de dez anos previsto no
do mesmo diploma. Precedentes.
art. 205
11. O conhecimento do recurso especial pela alínea c do
III, da
art. 105,
Constituição Federal pressupõe demonstração analítica da divergência
jurisprudencial, com cotejo entre trechos dos acórdãos confrontados e indicação da
similitude fática, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
art. 1.029,
Documento eletrônico VDA57090293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: f9af4130-b515-4e13-8186-d0ae8b01c85b

§§ 1o e 2o, do RISTJ, requisitos não atendidos pela parte agravante, que
art. 255,
se limitou à transcrição de ementas.
12. A incidência dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, em relação à alínea a do
permissivo constitucional, também prejudica o exame do recurso pela alínea c, por
versarem sobre a mesma matéria de fundo, inviabilizando o reconhecimento de
dissídio jurisprudencial.
13. Mantida a inadmissão do recurso especial, impõe-se a majoração dos
honorários advocatícios em favor da parte recorrida, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil, em percentual adicional de 3% sobre o valor já
arbitrado nas instâncias de origem, observados os limites legais e eventual
gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo em recurso especial desprovido, com
majoração dos honorários advocatícios em 3% sobre o valor anteriormente fixado.
Tese de julgamento:
1. A anulação de negócio jurídico por vício de consentimento submete-se ao prazo
decadencial de quatro anos previsto no
II, do Código Civil, contado da
art. 178,
data da celebração do contrato, não sendo aplicável o prazo prescricional decenal
do
do mesmo diploma. Precedentes.
art. 205
2. A teoria da actio nata, prevista no
do Código Civil, não afasta o prazo
art. 189
decadencial específico para a anulação de negócio jurídico, por se destinar à
disciplina da prescrição, e não da decadência. Precedentes
3. O reexame da conclusão do Tribunal de origem quanto à existência de objeto
impossível, à natureza do vício e ao termo inicial da contagem do prazo demanda
revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial pela
Súmula n. 7 do STJ, atraindo ainda a aplicação da Súmula n. 83 do STJ quando o
acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência da Corte Superior.
4. A comprovação de dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico entre o
acórdão recorrido e os paradigmas, com demonstração da similitude fática, nos
termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
§§ 1o e 2o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ, não se configurando a divergência quando a parte se limita à transcrição de
ementas, especialmente quando a matéria encontra óbices nas Súmulas n. 7 e 83 do
STJ.
Dispositivos relevantes citados:
III, a e c;
arts. 166, II; 169; 178, II; 189; 205;
CF/1988, art. 105,
CC/2002,
, arts. 1.022; 1.029, § 1o; 85, § 11; RISTJ,
§§ 1o e 2o.
CPC/2015
art. 255,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
, Quarta Turma, julgado em 30.03.2026, DJEN
AREsp n. 3.108.963/MG
08.04.2026; STJ, AgInt no
, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.197.374/PR
10.06.2025, DJEN 23.06.2025; STJ,
.
EREsp n. 1.280.825/RJ
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
19/05/2026
25/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57090293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: f9af4130-b515-4e13-8186-d0ae8b01c85b

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: f9af4130-b515-4e13-8186-d0ae8b01c85b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3136065 - SP(2025/0500731-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MDAE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: MATHEUS STARCK DE MORAES - SP316256
AGRAVADO
: TRANSPORTADORA CAPIVARÍ LTDA
ADVOGADO
: BITTENCOURT LEON DENIS DE OLIVEIRA JUNIOR - SP314073
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO
JURÍDICO CUMULADA COM PERDAS E DANOS. CESSÃO
DE
DIREITOS
CREDITÓRIOS
RELATIVOS
A
PRECATÓRIOS. DECADÊNCIA QUADRIENAL DO ART. 178,
II, DO CÓDIGO CIVIL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
INAPLICABILIDADE DA ACTIO NATA E DO PRAZO
PRESCRICIONAL DECENAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL

NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundado no
III, a e c, da Constituição Federal, manejado em ação
art. 105,
anulatória de negócio jurídico cumulada com perdas e danos, na qual a parte autora
pleiteou a declaração de nulidade das cessões de precatórios n. 2005.01184-8 e
2009.00654-7, a nulidade parcial do precatório n. 2008.01240-3, a restituição de
valores pagos e multa contratual.
2. Sentença de improcedência, com reconhecimento da decadência, mantida pelo
Tribunal de origem, que aplicou o prazo decadencial de quatro anos previsto no
II, do Código Civil, contado da celebração dos contratos de cessão de
art. 178,
Documento eletrônico VDA56068010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:45:58
Código de Controle do Documento: 19fc3b8d-548d-4fb6-b078-99fba3740ed7

direitos creditórios, afastou a tese de nulidade absoluta por objeto impossível,
rejeitou a aplicação da teoria da actio nata e do prazo prescricional decenal do
do Código Civil e majorou os honorários advocatícios.
art. 205
3. Na decisão de admissibilidade do recurso especial, o Tribunal de origem
apontou ausência de demonstração de violação aos arts. 166, II, 169, 189 e 205 do
Código Civil, incidência da Súmula n. 7 do STJ e deficiência na demonstração
analítica da divergência, em desconformidade com o
§ 1o, do Código de
art. 1.029,
Processo Civil e com o
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 255,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os contratos de cessão de direitos
creditórios relativos a precatórios, sob a alegação de que os créditos já haviam sido
oferecidos à compensação, são nulos por objeto impossível, atraindo nulidade
absoluta insuscetível de decadência e de convalidação (arts. 166, II, e 169 do
(ii)
Código Civil);
saber se o termo inicial para o exercício da pretensão deve
observar a teoria da actio nata, com fundamento no
do Código Civil, em
art. 189
(iii)
razão de suposta ciência da lesão apenas anos após a celebração dos contratos;
saber se, tratando-se de responsabilidade contratual, deve ser aplicado o prazo
prescricional decenal do
do Código Civil, em substituição ao prazo
art. 205
(iv)
decadencial de quatro anos do
II, do mesmo diploma;
art. 178,
saber se foi
adequadamente demonstrado o dissídio jurisprudencial apto a ensejar o
conhecimento do recurso especial pela alínea c do
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem enfrentou a alegação de nulidade absoluta por objeto
impossível e a afastou, qualificando a hipótese como vício de consentimento
decorrente de circunstâncias fáticas verificáveis à época da contratação, razão pela
qual a pretensão se sujeita ao prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178,
II, do Código Civil, contado da celebração dos contratos.
6. A revisão do enquadramento jurídico conferido pelo acórdão recorrido, seja para
reconhecer objeto impossível e nulidade absoluta, seja para alterar a natureza do
vício e afastar a decadência, demanda reexame das circunstâncias do caso concreto
e do acervo probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56068010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:45:58
Código de Controle do Documento: 19fc3b8d-548d-4fb6-b078-99fba3740ed7

7. A orientação do STJ firmou-se no sentido de que a anulação de negócio jurídico
por vício de consentimento se submete ao prazo decadencial de quatro anos do
II, do Código Civil, com termo inicial na celebração do contrato, o que
art. 178,
torna aplicável a Súmula n. 83 do STJ e afasta a tese de imprescritibilidade ou de
inaplicabilidade da decadência.
8. A teoria da actio nata, consagrada no
do Código Civil, regula o termo
art. 189
inicial da prescrição, e não da decadência, sendo inaplicável para afastar o prazo
decadencial específico previsto no
II, do Código Civil para a anulação de
art. 178,
negócio jurídico por vício de consentimento. Precedentes do STJ.
9. Ainda que se cogitasse da data de ciência da lesão, a rediscussão do momento
em que a parte teve conhecimento dos fatos alegados implicaria reexame do
contexto fático delineado no acórdão recorrido, o que encontra óbice na Súmula n.
7 do STJ.
10. A pretensão deduzida é de anulação de negócio jurídico por vício de
consentimento, e não de cobrança de crédito contratual autônomo, de modo que
incide o prazo decadencial específico do
II, do Código Civil, não sendo
art. 178,
possível substituir tal prazo pelo prazo prescricional geral de dez anos previsto no
do mesmo diploma. Precedentes.
art. 205
11. O conhecimento do recurso especial pela alínea c do
III, da
art. 105,
Constituição Federal pressupõe demonstração analítica da divergência
jurisprudencial, com cotejo entre trechos dos acórdãos confrontados e indicação da
similitude fática, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
art. 1.029,
§§ 1o e 2o, do RISTJ, requisitos não atendidos pela parte agravante, que
art. 255,
se limitou à transcrição de ementas.
12. A incidência dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, em relação à alínea a do
permissivo constitucional, também prejudica o exame do recurso pela alínea c, por
versarem sobre a mesma matéria de fundo, inviabilizando o reconhecimento de
dissídio jurisprudencial.
13. Mantida a inadmissão do recurso especial, impõe-se a majoração dos
honorários advocatícios em favor da parte recorrida, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil, em percentual adicional de 3% sobre o valor já
arbitrado nas instâncias de origem, observados os limites legais e eventual
gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56068010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:45:58
Código de Controle do Documento: 19fc3b8d-548d-4fb6-b078-99fba3740ed7

6. Resultado do Julgamento: Agravo em recurso especial desprovido, com
majoração dos honorários advocatícios em 3% sobre o valor anteriormente fixado.
Tese de julgamento:
1. A anulação de negócio jurídico por vício de consentimento submete-se ao prazo
decadencial de quatro anos previsto no
II, do Código Civil, contado da
art. 178,
data da celebração do contrato, não sendo aplicável o prazo prescricional decenal
do
do mesmo diploma. Precedentes.
art. 205
2. A teoria da actio nata, prevista no
do Código Civil, não afasta o prazo
art. 189
decadencial específico para a anulação de negócio jurídico, por se destinar à
disciplina da prescrição, e não da decadência. Precedentes
3. O reexame da conclusão do Tribunal de origem quanto à existência de objeto
impossível, à natureza do vício e ao termo inicial da contagem do prazo demanda
revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial pela
Súmula n. 7 do STJ, atraindo ainda a aplicação da Súmula n. 83 do STJ quando o
acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência da Corte Superior.
4. A comprovação de dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico entre o
acórdão recorrido e os paradigmas, com demonstração da similitude fática, nos
termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
§§ 1o e 2o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ, não se configurando a divergência quando a parte se limita à transcrição de
ementas, especialmente quando a matéria encontra óbices nas Súmulas n. 7 e 83 do
STJ.
Dispositivos relevantes citados:
III, a e c;
arts. 166, II; 169; 178, II; 189; 205;
CF/1988, art. 105,
CC/2002,
arts. 1.022; 1.029, § 1o; 85, § 11; RISTJ,
§§ 1o e 2o.
CPC/2015,
art. 255,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Quarta Turma, julgado em 30.03.2026, DJEN
AREsp n. 3.108.963/MG,
08.04.2026; STJ, AgInt no
Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.197.374/PR,
10.06.2025, DJEN 23.06.2025; STJ, EREsp n. 1.280.825/RJ.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MDAE
ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI contra a decisão que inadmitiu o recurso
Documento eletrônico VDA56068010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:45:58
Código de Controle do Documento: 19fc3b8d-548d-4fb6-b078-99fba3740ed7

especial por ausência de demonstração de vulneração aos arts. 166, II, 169, 189 e
205 do Código Civil, por incidência da Súmula n. 7 do STJ, e por ausência de
demonstração analítica da divergência nos termos do
§1o, do Código de
art. 1.029,
Processo Civil e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ (fls. 356-359).
art. 255,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 378-388.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação anulatória de negócio jurídico cumulada com
perdas e danos.
O julgado foi assim ementado (fl. 302):
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO.
DECADÊNCIA. I. Caso em Exame: Anulatória de negócio jurídico cumulada com
pedido de perdas e danos. Cessão de direitos creditórios. Créditos que já haviam
sido utilizados para compensação de débitos de ICMS, fato omitido pela ré. II.
Questão em Discussão: Determinar se os contratos de cessão de direitos creditórios
são nulos de pleno direito devido ao uso prévio dos créditos para compensação de
débitos de ICMS e se a decadência foi corretamente aplicada. III. Razões de
Decidir: Prazo decadencial de 04 anos para anulação do negócio jurídico, conforme
II, do CC. Início em
e consumando-se em
Ação
art. 178,
17/10/2014
17/10/2018.
foi ajuizada em
após o prazo decadencial, impossibilitando o
26/10/2023,
acolhimento da pretensão da autora. IV. Dispositivo e Tese: Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. O prazo decadencial de 04 anos para anulação de negócio
jurídico é aplicável e não pode ser afastado por prazo prescricional.

Os embargos de declaração opostos foram decididos, nos termos
seguintes (fls. 340-341):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRATOS. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame: Embargos de declaração.
Omissão e contradição no julgado, afirmando que o objeto do contrato era
impossível devido ao sigilo fiscal relacionado ao uso de precatórios. II. Questão em
Discussão: Determinar se há omissão ou contradição no acórdão embargado,
especialmente quanto à alegação de nulidade dos contratos de cessão de direitos
creditórios por objeto impossível. III. Razões de Decidir: Análise adequada das
Documento eletrônico VDA56068010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:45:58
Código de Controle do Documento: 19fc3b8d-548d-4fb6-b078-99fba3740ed7

questões submetidas, com base nos fatos, documentos e jurisprudência, explicitando
as razões de convencimento. Mera irresignação da embargante com a conclusão
adotada. Embargos de declaração visam eliminar obscuridade, contradição ou
omissão, não reapreciação de mérito. Ausentes as hipóteses do
do CPC.
art. 1.022
IV. Dispositivo e Tese: Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1.
Embargos de declaração não modificam o julgado quando ausentes requisitos do
do CPC. 2. Prequestionamento não exige citação numérica de
art. 1.022
dispositivos legais.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 166, II, do Código Civil, visto que o negócio seria nulo por objeto
impossível, pois a cedente não mais detinha os créditos em 2014 por tê-los
oferecido à compensação em 2012, e 169, do Código Civil, porque o negócio nulo
não convalesce com o tempo, razão pela qual seria inaplicável a decadência;
b) 189, do Código Civil, porque o termo inicial deveria observar a teoria
da actio nata, já que a ciência da violação ocorreu inicialmente em 2019, com a
informação de “conta zerada”, e se confirmou em 2023 com manifestação da
;
PGE/RJ
c) 205, do Código Civil, pois se trataria de responsabilidade contratual,
sendo aplicável a prescrição decenal, uma vez que o contrato foi firmado em
e a ação foi proposta em
16/10/2014
26/10/2023.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que incide a decadência
quadrienal da anulação por vício de consentimento e afastar a nulidade por objeto
impossível e a actio nata, divergiu do entendimento indicado nos acórdãos
paradigmas do TJSP (Apelações Cíveis no 1030108-59.2018.8.26.0100, 1088463-
91.2020.8.26.0100, 1086128-07.2017.8.26.0100, 1010153-53.2018.8.26.0161) e
do STJ (
(fls. 319-328).
EREsp 1.280.825/RJ)
Requer o provimento do recurso para que se afaste a decadência, se
reconheça a nulidade das cessões e se determine a restituição dos valores pagos,
Documento eletrônico VDA56068010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:45:58
Código de Controle do Documento: 19fc3b8d-548d-4fb6-b078-99fba3740ed7

com atualização, juros e multa contratual; requer ainda o provimento do recurso
para que se aplique, subsidiariamente, a teoria da actio nata ao termo inicial e o
prazo decenal do Código Civil.
Contrarrazões às fls. 347-355.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação anulatória de negócio jurídico
cumulada com perdas e danos em que a parte autora pleiteou a declaração de
nulidade das cessões dos precatórios no 2005.01184-8 e 2009.00654-7, a nulidade
parcial do precatório no 2008.01240-3, a restituição de R$ 107.695,39 e multa
contratual de 20% (fl. 303).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação, com
acolhimento da decadência (fls. 234-236).
A Corte de origem negou provimento à apelação e manteve a sentença,
assentando a incidência do prazo decadencial do
II, do Código Civil,
art. 178,
afastando a aplicação da teoria da
e distinguindo prescrição de
actio nata
decadência; majorou os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa
(fls. 305 e 307).
Passo à análise das supostas violações.
I - Arts. 166, II, e 169, do Código Civil
No recurso especial a parte recorrente alega nulidade absoluta por objeto
impossível, pois os créditos já teriam sido oferecidos à compensação antes das
cessões, de modo que os negócios não convalesceriam e não se sujeitariam à
decadência.
O acórdão recorrido concluiu que a hipótese versa sobre vício de
consentimento, aplicando o prazo decadencial de quatro anos do
II, do
art. 178,
Documento eletrônico VDA56068010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:45:58
Código de Controle do Documento: 19fc3b8d-548d-4fb6-b078-99fba3740ed7

Código Civil, contado da celebração dos contratos, e registrou que “quando da
celebração dos contratos já era possível verificar tais fatos”, considerada a natureza
da avença e a especialidade da autora (fls. 304-305).
A pretensão recursal não comporta acolhimento.
O Tribunal de origem enfrentou diretamente a tese de nulidade absoluta
por objeto impossível e a afastou, ao qualificar a hipótese como vício de
consentimento, submetido ao regime decadencial. Tal enquadramento jurídico
decorreu da análise das circunstâncias fáticas do caso, especialmente da
constatação de que os fatos alegados eram verificáveis à época da contratação.
Com efeito, o acórdão recorrido consignou expressamente que “quando
da celebração dos contratos já era possível verificar tais fatos” (fl. 304). E, ainda,
ao examinar os aclaratórios, reafirmou a inexistência de omissão quanto à tese de
nulidade: “não havendo, portanto, que se falar em omissão, mas em mera
irresignação da embargante com a conclusão adotada” (fl. 341).
Nesse contexto, a revisão da conclusão adotada — especialmente quanto
à existência de objeto impossível e à natureza jurídica do vício — demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial,
nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Ademais, a decisão recorrida encontra-se em consonância com a
jurisprudência do STJ no sentido de que a anulação de negócio jurídico por vício
de consentimento se submete ao prazo decadencial do
do Código Civil, o
art. 178
que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Confira-se:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DECADÊNCIA. VÍCIO
DE CONSENTIMENTO. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL E
INCIDÊNCIA DO
II, DO CC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ART. 178,
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA56068010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:45:58
Código de Controle do Documento: 19fc3b8d-548d-4fb6-b078-99fba3740ed7

1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais que inadmitiu o recurso especial pela incidência da Súmula n. 83
do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de inexistência de relação
jurídica
cancelamento de contrato
repetição do indébito
indenização por
c/c
c/c
c/c
danos morais, envolvendo cartão de crédito consignado e descontos em benefício
previdenciário.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos, com resolução de mérito.
4. A Corte de origem suscitou e acolheu de ofício a decadência, aplicando o
II, do CC, e manteve a extinção do processo com resolução de mérito em
art. 178,
agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a relação de consumo e a
natureza de trato sucessivo atraem a prescrição quinquenal do
do CDC, com
art. 27
termo inicial no último desconto; (ii) saber se se trata de inexistência de vínculo
contratual, afastando o prazo decadencial do
II, do CC; e (iii) saber se há
art. 178,
dissídio jurisprudencial apto ao conhecimento pela alínea c do
I II, da CF.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do STJ, que fixa o prazo
decadencial de quatro anos do
II, do CC para pretensão anulatória por vício
art. 178,
de consentimento, com termo inicial na celebração do contrato, o que atrai a Súmula
n. 83 do STJ.
7. A requalificação da causa de pedir para afastar a natureza anulatória
demanda reexame de contrato e fatos, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo
analítico e indicação de repositório, conforme arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o,
do RISTJ, ficando prejudicado o exame pela alínea c, diante dos óbices das Súmulas
n. 7 e 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
recorrido aplica o
II, do CC para fixar decadência de quatro anos,
art. 178,
com termo inicial na celebração do contrato, em pretensão anulatória por vício
2. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o reexame do
de consentimento.
contrato e do acervo fático, inviabilizando a requalificação da demanda. 3. O
dissídio jurisprudencial não se configura sem cotejo analítico e indicação de
repositório oficial, conforme
§ 1o, do CPC e
§ 1o, do RISTJ,
art. 1.029,
art. 255,
ficando prejudicado pela aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CF,
III, a e c; CC,
II; CDC,
art. 105,
art. 178,
CPC, arts. 1.029, § 1o, 85, § 11; RISTJ,
§ 1o.
art. 27;
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados em
AREsp n. 2.380.393/SP,
STJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
8/4/2024;
AREsp n. 3.006.231/MG,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relatora
1/12/2025;
AREsp n. 2.898.437/MG,
Documento eletrônico VDA56068010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:45:58
Código de Controle do Documento: 19fc3b8d-548d-4fb6-b078-99fba3740ed7

Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ,
1/9/2025;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.803.298/BA,
julgado em
STJ, Súmulas n. 5, 7, 83. (
relator
20/10/2025;
AREsp n. 3.108.963/MG,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
30/3/2026,
)
8/4/2026.

II -
do Código Civil
Art. 189,
A recorrente afirma que o termo inicial deve observar a teoria da actio
, pois a ciência plena da lesão teria ocorrido apenas em 2023, com
nata
confirmação pela
após indícios em 2019.
PGE/RJ,
O acórdão recorrido assentou que a
é aplicável à prescrição,
actio nata
não à decadência, e, pela redação do
II, do Código Civil, não incide para
art. 178,
afastar o prazo decadencial específico da anulação por vício de consentimento (fl.
305).
A insurgência não prospera.
O Tribunal de origem enfrentou expressamente a tese da
,
actio nata
afastando sua aplicação por se tratar de hipótese de decadência, e não de
prescrição. Tal distinção foi claramente delineada no acórdão recorrido, que
destacou a inaplicabilidade da teoria ao caso concreto.
Com efeito, restou consignado que “a teoria da actio nata [...] não se
aplica ao caso concreto devido à redação expressa do
II, do CC” (fl. 305).
art. 178,
E, nos embargos de declaração, reiterou-se que “a questão em análise é a anulação
de um negócio jurídico, que está sujeita ao prazo decadencial específico de 04 anos
[...] a distinção entre prescrição e decadência é crucial” (fl. 342).
Assim, não há violação ao
do Código Civil, mas apenas
art. 189
inconformismo com a solução jurídica adotada.
Ademais, a revisão da conclusão acerca do momento de ciência da lesão
implicaria reexame do contexto fático delineado nos autos, o que atrai o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56068010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:45:58
Código de Controle do Documento: 19fc3b8d-548d-4fb6-b078-99fba3740ed7

III -
do Código Civil
Art. 205,
A parte alega que, sendo responsabilidade contratual, incide a prescrição
decenal, tornando tempestiva a ação ajuizada em 2023.
O acórdão recorrido diferenciou prescrição e decadência e consignou
que a pretensão em exame é de anulação de negócio jurídico, sujeita ao prazo
decadencial de quatro anos do
II, do Código Civil, inaplicável o prazo
art. 178,
prescricional geral do
(fl. 305).
art. 205
A tese não merece acolhida.
O Tribunal de origem enfrentou diretamente a alegação de aplicação do
prazo prescricional decenal, afastando-a com base na natureza da pretensão
deduzida — anulação de negócio jurídico por vício de consentimento —, a qual se
submete ao prazo decadencial específico.
Nesse sentido, consignou que “o prazo decadencial de 04 anos é
aplicável e não pode ser afastado pela aplicação do prazo prescricional decenal do
do CC”. (fl. 342)
art. 205,
A pretensão recursal demanda rediscussão da natureza jurídica da
pretensão e das circunstâncias do caso concreto, o que encontra óbice na Súmula n.
7 do STJ.
IV - Divergência jurisprudencial
Alega o recorrente dissídio com julgados do TJSP e com o
afirmando que haveria nulidade por objeto impossível e
EREsp 1.280.825/RJ,
imprescritibilidade, ou prescrição decenal em responsabilidade contratual.
A decisão de admissibilidade consignou a ausência de cotejo analítico,
reputando insuficiente a transcrição de ementas, bem como a falta de
demonstração de similitude fática (fls. 357-358).
O dissídio jurisprudencial não se configura.
Documento eletrônico VDA56068010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:45:58
Código de Controle do Documento: 19fc3b8d-548d-4fb6-b078-99fba3740ed7

A parte recorrente não procedeu ao necessário cotejo analítico entre o
acórdão recorrido e os paradigmas indicados, limitando-se à transcrição de
ementas, sem demonstrar a similitude fática entre os casos confrontados, em
descumprimento ao
§ 1o, do CPC e ao
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
Nesse sentido:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA PERICIAL
INDIRETA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto, em ação de responsabilidade civil por suposto
defeito em veículo, contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso
especial, mantendo a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná concluiu que a perícia indireta
foi válida e suficiente para demonstrar a inexistência de defeito no veículo,
afastando a responsabilidade da fabricante pelo acidente. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a perícia indireta é suficiente
para afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o
do CDC,
art. 14
e se a decisão do Tribunal de origem pode ser revista sem reexame de provas, em
face da Súmula n. 7 do STJ; e (ii) saber se há dissídio jurisprudencial sobre a força
probante de perícias indiretas, conforme a alínea c do
III, da Constituição
art. 105,
Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida com base na Súmula n. 7 do STJ, que
impede o reexame de provas em recurso especial, considerando que a perícia
indireta foi suficiente para demonstrar a inexistência de defeito no veículo.
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
6. A alegação de dissídio jurisprudencial não foi acolhida, pois não foram
atendidos os requisitos essenciais para a comprovação do dissídio, conforme os arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, faltando o devido confronto analítico
entre os julgados. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A perícia indireta pode ser suficiente para afastar a
responsabilidade objetiva do fornecedor, desde que demonstre a inexistência de
defeito no produto. 2. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de
provas em recurso especial. 3. A comprovação de dissídio jurisprudencial exige o
devido confronto analítico entre os julgados para demonstrar a similitude fática
".
Documento eletrônico VDA56068010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:45:58
Código de Controle do Documento: 19fc3b8d-548d-4fb6-b078-99fba3740ed7

Dispositivos relevantes citados: CDC,
CPC, arts. 373, 473, § 3o, e
art. 14;
1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
art. 255,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
(AgInt no
18/5/2022.
AREsp 2197374 / PR- AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
ESPECIAL-2022/0268781-9.
Turma, julgado em
DJEN de
grifei).
10/06/2025,
23/06/2025,

Ademais, a pretensão recursal encontra-se prejudicada pela incidência
das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, o que também inviabiliza o conhecimento do
dissídio.
V - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 3% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56068010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:45:58
Código de Controle do Documento: 19fc3b8d-548d-4fb6-b078-99fba3740ed7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.136.065 / SP
Número Registro: 2025/0500731-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11509119520238260100
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MDAE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO : MATHEUS STARCK DE MORAES - SP316256
AGRAVADO
: TRANSPORTADORA CAPIVARÍ LTDA
ADVOGADO : BITTENCOURT LEON DENIS DE OLIVEIRA JUNIOR - SP314073
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:03:43
Código de Controle do Documento: a58f92b0-f795-4444-8400-7f023f695ea0